Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro destinados à desconstituição de penhora incidente sobre dois imóveis adquiridos extrajudicialmente, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição dos imóveis pelo embargante configura fraude à execução ou se deve prevalecer a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 792, IV, do CPC estabelece que a alienação de bens é fraudulenta quando, ao tempo da transferência, tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
4. Os documentos demonstram que, à época da compra, o alienante encontrava-se em evidente estado de insolvência, respondendo a múltiplas ações cíveis e criminais, com sentença condenatória anterior à data do negócio.
5. O embargante não adotou as cautelas mínimas exigidas — como consulta a certidões ou verificação de demandas judiciais — sendo que simples pesquisa pública revelaria o passivo judicial do alienante.
6. A presunção de boa-fé do adquirente é afastada quando comprovada a ausência de diligência mínima e a existência de indícios robustos de simulação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV; CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065248, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.